Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS (PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E OFÍCIOS CEF E INSS). POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e a expedição de ofícios à CEF e ao INSS, no curso de cumprimento de sentença de obrigação alimentar. A decisão também suspendeu o feito com base no art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de diligências patrimoniais após decurso de tempo considerável desde as últimas tentativas, e se é cabível a suspensão do feito diante da ausência de bens penhoráveis, mesmo em se tratando de crédito alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de diligências patrimoniais, desde que observado o princípio da razoabilidade, especialmente quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa.
4. No caso, as últimas buscas foram realizadas em 2021, há mais de quatro anos, o que justifica a renovação das medidas.
5. A suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC não se sustenta, pois há elementos que indicam a possibilidade de êxito na execução, inclusive com indícios de descumprimento de acordo anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É admissível a renovação de diligências patrimoniais no cumprimento de sentença, especialmente em se tratando de crédito alimentar, quando transcorrido lapso temporal razoável desde as últimas buscas, sendo incabível a suspensão do feito se houver elementos que indiquem a possibilidade de êxito na execução.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Processo Civil: arts. 6o, 921, III e 1.015, parágrafo único.
· Código Civil: art. 1.708.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30/09/2019.
· TJDFT, Acórdão 1847063, AI 0748739-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1847012, AI 0703141-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 10/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1832074, AI 0750850-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 13/03/2024.